Tribunal: TJDFT
Processo: 0727373-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727373-90.2023.8.07.0000 Agravante(s) Yohana Miria Dolbeth Ribeiro e Monique Ferreira Dolbeth Costa Vieira Agravado(s) Bem Benefícios Administradora Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Yohana Miria Dolbeth Ribeiro e Monique Ferreira Dolbeth Costa Vieira contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (Id 162285760 do processo de referência) que, nos autos dos embargos de terceiro ajuizados por Bem Benefícios Administradora Ltda. em desfavor das ora agravantes, processo n. 0707481-80.2023.8.07.0006, determinou a suspensão do levantamento de valores. Em razões recursais (Id 48789685), as agravantes requereram “seja apreciada liminarmente, presente agravo para garantir A LIBERAÇAO DO VALOR BLOQUEADO, OU no mínimo que o valor bloqueado FIQUE RETIDO EM JUIZO ATÉ O LIMITE DO VALOR DA DÍVIDA, JÁ QUE ESTA É A ÚNICA GARANTIA QUE AS AGRAVANTES TEM PARA RECEBER O VALOR, JÁ QUE A RÉ TEM FEITOS TODAS AS MANOBRAS PARA NÃO PAGAR O DÉBITO”. Ao final, pediram: Por tudo que resta exposto, requer a agravante seja recebido o presente recurso na forma de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO PARA SUSPENDER A DECISÃO ORA AGRAVADA, conferindo-se seus efeitos conforme a lei. SEJA CONCEDIDA A LIMINAR PARA DETERMINAR AO JUIZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA LIBERE O VALOR BLOQUEADO OU GARANTA O VALOR DA DIVIDA RETIDO ATÉ O FINAL DO PRECESSO. E provido; Ao final, requer seja o agravo provido, para reformar a Decisão agravada, para que determine seja determinado o levantamento dos valores bloqueados em favor das agravantes até o limite da satisfação da dívida e não sejam admitidos os embargos de terceiros por não ter fundamento e preenchimento dos requisitos em lei. REQUER AINDA, a gratuidade de justiça por ser agravadas pobres na forma lei e não deu causa aos embargos de terceiros tendo sido pegas de surpresa sem ter condições de arcar com as custas do processo. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. Em decisão de Id 48956777 desta Relatoria, foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada, assim como a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Sem contrarrazões da parte agravada, conforme certificado no feito (Id 49961706). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Conforme consulta realizada ao processo de referência (embargos de terceiro n. 0707481-80.2023.8.07.0006), foi prolatada sentença, em 20/10/2023, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, III, do CPC (Id 175822071 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal de obter a reforma da decisão agravada, que determinou a suspensão do levantamento de valores. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora